Tribunal: STF
Processo: Rcl 13236
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL POR MEIO DE ACORDO TRABALHISTA CELEBRADO NO ANO DE 1987. LIMINAR QUE RESTABELECE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INTERESSADOS NOS TERMOS DO AJUSTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. Não há identidade entre o objeto Súmula Vinculante 4 e o objeto de liminar que, sem vincular ou indexar os vencimentos dos servidores interessados ao salário mínimo vigente, apenas determina o cumprimento de acordo trabalhista, celebrado no ano de 1987, em respeito aos princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade dos vencimentos.



    2. O acerto ou não da decisão reclamada deve ser controlado pelas vias recursais ordinárias, não se admitindo o uso de reclamação como sucedâneo de recurso.



    3. Agravo regimental desprovido.